Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou procedente o pedido "para: I - DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora para com a requerida, relativo ao contrato objeto dos autos (n. 006716322.2020.1, n. de documento 0002021333984041), devendo a ré SE ABSTER de realizar qualquer cobrança referente a dívida ora declarada inexistente, sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança indevida, até o limite de R$ 2.000,00; II - CONDENAR a requerida pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar desta data. Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito para que exclua, no prazo de 05 dias, de seus cadastros a anotação objeto da presente ação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67456222). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, legalidade da anotação de restrição, pois, conforme consta na ficha financeira há parcelas em aberto. Assevera que em resposta administrativa esclareceu para a autora que o documento apresentado por ela não comprova a quitação do débito. Aduz que as telas sistêmicas possuem força probante de acordo com o Marco Civil da Internet. Assevera que a anotação no cadastro de devedores decorre da inadimplência do contrato de prestação de serviço. Aduz pela ausência de responsabilização civil, "tendo em vista que foi própria parte recorrida quem deu origem a esse problema, na medida em que não cumpriu com sua obrigação de pagar." Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, e que a incidência de juros e correção monetária sobre o referido valor se dê a partir do momento da indenização, isto é, da data da sentença
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 67456241).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a regularidade da anotação do nome da autora no cadastro de devedores em razão do suposto débito no valor de R$769,44, vencido em 10/11/2021.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora teve seu nome inscrito no cadastro do Serasa Experian, pela ré, em razão do não pagamento do boleto vencido em 10/11/2021, valor R$769,44 (ID 67455735). Há a declaração do preposto da ré, de 05/11/20211, informando não haver pendência financeira em desfavor da autora e que o plano de 18x estava quitado (ID 67455736 e 67455738). A ré apresentou ficha financeira referente ao curso MBA em gestão de negócios/integral/pós, onde consta que as mensalidades dos meses 01/2021, 03/2021 e 04/2021 não foram pagas (ID 67455750). Em resposta ao requerimento administrativo da autora, a ré informou que "o comprovante apresentado foi pesquisado em nosso sistema interno juntamente ao banco para verificação do pagamento, contudo, não foi identificado o repasse do valor do boleto pela Instituição Financeira. Oriento que entre em contato com a instituição bancária em que realizou o pagamento, para mais esclarecimentos " (ID 67455753). As partes não acostaram aos autos o contrato de prestação de serviço.
III. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
8. No caso, pela distribuição do ônus da prova, caberia a ré comprovar a regularidade da cobrança e inscrição do título com vencimento em 10/11/2021, no valor R$769,44, contudo não o fez (art. 373,II, CPC).
9. Embora o réu alegue que as prestações, referentes aos meses 01/2021, 03/2021 e 04/2021 não foram quitadas pela autora, a inscrição decorreu da inadimplência da parcela com vencimento em 10/11/2021, no valor de R$769,44. Contudo, da simples leitura da ficha financeira verifica-se que tal parcela não existe. Há, entre outros, os títulos 11/2021 - vencimento 05/01/2022 - valor R$2046,43; 10/2021 - vencimento - 10/10/2021 - valor R$769,44, valor pago em 11/10/2021; e 10/2021 - vencimento 31/01/2022 - valor R$2046,43 (ID 67455750).
10. É ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, o réu não comprovou nos autos que atuou dentro do exercício regular de direito ao manter o nome do autor no cadastro de devedores por título que sequer consta na ficha financeira da recorrida (art. 373, II, CPC).
11. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois constitui dano moral "in re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
12. A inscrição do nome de consumidor nos cadastros restritivos de crédito por dívida inexistente na ficha financeira, fato incontroverso nos autos, constitui ato ilícito e rende ensejo à reparação a título de danos morais na modalidade "damnum in re ipsa", pois suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
13. Em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.
14. Nada a prover quanto ao pedido de "a incidência de juros e correção monetária sobre o referido valor se dê a partir do momento da indenização, isto é, da data da sentença", porquanto tal termo inicial já consta da sentença.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: " A manutenção de negativação do nome de consumidor nos cadastros restritivos de crédito por título não demonstrado como devido constitui ato ilícito e rende ensejo à reparação a título de danos morais".